Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711688-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A advogada do apelante informa que não tem acesso aos documentos juntados pelo MP que acompanham a manifestação de ID 69709734, pois estão gravados como sigilosos. A decisão que deferiu a juntada dos documentos oportunizou à defesa manifestar-se sobre eles (ID 69709728). E embora certificado que a defesa foi cadastrada para visualizar os documentos, tal não ocorreu. Retire-se, portanto, o sigilo dos documentos que acompanham a manifestação de ID 69709734, para que a advogada possa apresentar a defesa do apelante (ID 70217695). Após, ao apelante para apresentar as razões de apelação. Intime-se. Brasília-DF, 28 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES